Tribunal: STF
Processo: ARE 1576893
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (ARTS. 312, 315, 316 E 319 DO CPP). SÚMULA 279/STF. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado contra o acórdão proferido no AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 187.957/CE.



    2. Em resumo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o citado Agravo Regimental, negou provimento ao recurso e manteve decisão anterior, proferida pelo Ministro Relator, que havia concedido a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente (ora recorrido), substituindo-a por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. O acórdão restou assim ementado:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 79)



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público do Ceará sustentou, em síntese, a ocorrência de violação aos arts. 5º, inc. XXXV, e 144 da Constituição Federal, afirmando que a revogação da prisão preventiva teria desconsiderado o risco concreto de reiteração criminosa, especialmente porque o recorrido integraria organização criminosa com atuação reiterada e estruturada. Alegou, ainda, repercussão geral da matéria, defendendo que o STJ teria realizado indevida valoração probatória ao afastar os fundamentos da prisão preventiva (e-doc. 87).



    4. A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao apelo extremo, em relação à suscitada ofensa ao art. 5º, XXXV, com base no Tema 895 da repercussão geral, bem como inadmitiu o recurso no tocante ao exame do art. 144 da Constituição, considerado o afastamento da prisão preventiva, assentando que a pretensão dependeria da reapreciação de matéria fática e de normas infraconstitucionais (CPP, arts. 282, 312 e 319). Aplicou, ainda, o óbice da Súmula 279 do STF (e-doc. 96).



    5. O Ministério Público protocolou agravo interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao apelo extremo, bem como o presente agravo, em face da inadmissão do recurso. Nessa parte, alega que não há necessidade de revolvimento de fatos e provas, discutindo-se unicamente os fatos que já foram consignados nas instâncias ordinárias. Salienta que os elementos carreados aos autos evidenciam a necessidade da mantença da prisão preventiva do recorrido, em virtude da necessidade de resguardar a ordem pública, abalada pelo risco de reiteração delitiva. Argumenta que “a decisão do STJ, ao conceder liberdade ao agravado, violou diretamente o art. 144 da Constituição Federal, na medida em que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e proteger a sociedade de crimes graves envolvendo organizações criminosas.” Busca o processamento do recurso extraordinário, com o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O agravo em recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Ceará busca o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido, para restabelecer a prisão preventiva imposta ao agravante pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE no processo-crime nº 0219160-79.2023.8.06.0001.



    7. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Ministro Relator que substituiu a prisão preventiva do ora agravante por medidas cautelares diversas, examinou os fundamentos da custódia à luz dos requisitos e pressupostos previstos no Código de Processo Penal, atuando nos estritos limites de sua competência, delineada no art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, que lhe atribui o julgamento originário de habeas corpus quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição. Confira-se os fundamentos do pronunciamento:



    “Da atenta leitura dos autos, verifica-se que, à luz dos princípios da contemporaneidade, da cautelaridade e da proporcionalidade, não está evidenciado o risco concreto e atual à ordem pública. Os crimes investigados são graves, mas interrompida a atividade ilícita, com o aparente desmantelamento da organização criminosa, fica esvaziada a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é desnecessária a custódia extrema no momento (HC n. 541.080/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2020). 



    Em acréscimo, ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum libertatis, pois não se identifica o reputado notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crime que não envolve violência ou grave ameaça (AgRg no HC n. 852.117/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/9/2023). 



    (...) 



    Com efeito, existem medidas alternativas à prisão, nos termos do 319 do Código de Processo Penal, que melhor se adequam à situação do recorrente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.” (e-doc. 79; grifos nossos)



    8. Dessa forma, como bem pontuado na decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, para verificar eventual ofensa aos arts. 5º, inc. XXXV, e 144 da Constituição Federal, e decidir de forma diversa do acórdão recorrido, o STF teria de apreciar as normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, notadamente os arts. 312, 315, 316 e 319 do Código de Processo Penal, bem como adentrar na análise da interpretação que lhes foi conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o que se mostra incabível em sede extraordinária, posto que eventual ofensa à Constituição Federal dar-se-ia apenas de maneira indireta ou reflexa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídios tentados e duplamente qualificados. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” 



    (ARE nº 1.394.792-AgR-Segundo/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 03/11/2022).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes dos artigos 147; 147-a, § 1º, ii; 147-b; 158, 213 e 218-c, § 1º, na forma do artigo 71, todos do código penal. Prisão preventiva. Fundamentação com base na gravidade em concreto do delito. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (ARE nº 1.544.807-AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 13/05/2025, p. 16/05/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.273.247-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/06/2023, p. 22/06/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 981.001/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 21/09/2017)



    9. Ademais, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário, consoante o verbete nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Decretação da prisão preventiva. Súmula nº 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.452.323-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2023).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator